Tribunal: TCU
Processo: 014.426/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público e Pedro Paulo Martone Branco (peça 62), contra o Acórdão n.o 9853/2017-TCU-2.a Câmara (peça 40), exarado em sede de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional do Índio - Funai/MJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 9853/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.